Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO. EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.I - CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo exequente em face de sentença proferida em cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Diante da satisfação da obrigação no decorrer do cumprimento da sentença, entendeu-se que a aplicação da multa cominatória é inviável, em razão da ausência de interesse processual.II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de execução da multa cominatória diante do atraso injustificado no cumprimento de obrigação de fazer.III - RAZÕES DE DECIDIR3. Após a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação em prazo certo, a multa cominatória passa a incidir desde o início do descumprimento da obrigação, independentemente de requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC e do enunciado da Súmula n. 410 do STJ.4. A obrigação cumprida de forma extemporânea injustificadamente atrai a incidência da multa durante o período do descumprimento da obrigação.IV - DISPOSITIVO5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 536, § 1o, 537, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 410; TJDFT, Acórdão 1971248, 0707357-81.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1056174, 0704794-61.2017.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 17/10/2017, publicado no DJe: 01/11/2017

(es)